Tribunal: TJDFT
Processo: 0721680-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721680-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMANDO SILVA BEZERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Armando Silva Bezerra em face da r. decisão (ID 191820082, na origem) que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal, indeferiu o pedido para liberação dos valores penhorados em conta bancária de titularidade do Agravante, sob o fundamento de que o Executado/Agravante não comprovou que os valores constritos eram decorrentes exclusivamente de verbas salariais. Alega, em resumo, que o valor bloqueado nas contas bancárias dele é impenhorável, em razão da previsão do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. Destaca que o Executado recebeu verba salarial no dia 5/5/2024 na conta corrente do Banco do Brasil, contudo, houve bloqueio judicial da quantia em 16/5/2024. Argumenta que a constrição recaiu sobre verba impenhorável. Requer antecipação da tutela recursal para que seja liberado imediatamente o valor constrito ou para que o Exequente seja impedido de levantar os valores até o julgamento do mérito do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Como se depreende do relatório, o cerne da controvérsia posta no presente recurso gira em torno da interpretação a ser conferida ao art. 833, IV, do CPC/15, que dispõe sobre a impenhorabilidade de verba salarial. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, conforme amplamente noticiado, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de salários “para pagamento de dívida não alimentar, independente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família” (In: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/25042023-Corte-Especial-admite-relativizar-impenhorabilidade-do-salario-para-pagamento-de-divida-nao-alimentar.aspx). Perfilho o mesmo entendimento, que demanda a análise caso a caso da viabilidade de constrição, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. Na hipótese dos autos, o Agravante é eletricista na pessoa jurídica Pontual Instalações e Projetos Ltda e percebeu, em maio de 2024, remuneração bruta de 3.121,90 (três mil, cento e vinte e um reais e noventa centavos) e, após os descontos obrigatórios, auferiu o valor líquido de 2.799,00 (dois mil, setecentos e noventa e nove reais), conforme recibo de pagamento de salário juntado no ID 60049782 - págs. 1/2. Da análise do extrato da conta corrente do Banco do Brasil referente ao mês de maio de 2023, em que ocorreu o bloqueio judicial (ID 159106435, na origem), verifica-se que há recebimento de valores oriundos de “PONTUAL I PROJETOS LTDA” nos dias 3/5/2023, 5/5/2023 e 8/5/2023, mesma empresa que consta como empregadora no recibo de pagamento de salário mencionado. Nesse contexto, ao que tudo indica, o bloqueio judicial na conta corrente do Banco do Brasil recaiu sobre verba salarial, pois, embora haja outras movimentações no extrato bancário com compras na função débito, PIXs enviados e saques em terminal de autoatendimento, os recebimentos de valores se referem a transferências oriundas da citada empresa empregadora do Agravado. O fato de constar a rubrica “BB Rende Fácil” no extrato não afasta a conclusão de que a conta corrente era utilizada para recebimento de salários, uma vez que esse tipo de movimentação diz respeito a investimentos e resgates automáticos realizados na conta bancária do Agravante, conforme se extrai de informações constantes no site do Banco do Brasil (https://www.bb.com.br/site/investimentos/rende-facil/). Em que pese o entendimento de que percentual de verbas salariais possam ser penhoradas, é necessário observar se haverá violação à dignidade do Devedor, o que será avaliado no julgamento de mérito do presente recurso, sob a garantia do exercício do contraditório pelo Agravado. No caso concreto, vislumbra-se a ocorrência de periculum in mora, uma vez que o d. Juízo não condicionou a r. decisão à preclusão, de maneira que o levantamento de valores pelo Exequente poderá acarretar a perda do objeto do presente recurso. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para obstar que o Exequente faça o levantamento dos valores bloqueados na conta corrente do Banco do Brasil de titularidade do Agravante (Agência: 2901-7 Conta: 48654-X), até o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator